Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011383-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AELEM CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 872.737.561-72 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PESSOA FÍSICA QUE AJUÍZA AÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE BOLETOS FRAUDADOS EMITIDOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DE PERSONALIDADES. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência de débitos referentes a parcelas em atraso de financiamento e condenou solidariamente os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte reclamante possui legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes de boletos fraudados emitidos em nome de pessoa jurídica e pagos por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos documentos juntados aos autos, especificamente os boletos supostamente fraudados e os comprovantes de pagamento, revela que os boletos foram emitidos em nome de pessoa jurídica (SOUSA E NASCIMENTO LTDA ME) e os pagamentos foram realizados por outra pessoa jurídica (ACN RODRIGUES HAIR SPA LTDA) e por pessoa física diversa da reclamante (CESAR RODRIGUES DA SILVA).

4. A pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta de seus sócios, não se confundindo com a pessoa física dos sócios, associados, instituidores e administradores, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil.

5. Ainda que a parte reclamante tenha apresentado declaração de imposto de renda declarando ser uma das sócias da empresa, este fato não é suficiente para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, pois a relação jurídica material não coincide com as partes da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A pessoa física dos sócios não possui legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes de relações jurídicas estabelecidas pela pessoa jurídica, em razão da distinção de personalidades prevista no art. 49-A do Código Civil. 2. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 51; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; TJDF, 07037483520218070020 DF 0703748-35.2021.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011383-95.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Banco Santander Brasil S/A e Neon Pagamentos S/A

Recorrido
:
Aelem
Correa do Nascimento

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Aelem
Correa do Nascimento ajuizou reclamação em face do Banco Santander Brasil S/A e Neon Pagamentos S/A. Noticiou que: a) adquiriu um automóvel financiado pelo Banco Santander em 48 parcelas de R$ 3.076,00; b) atrasou as parcelas de janeiro, fevereiro e março de 2024; c) foi orientada pelo gerente do banco a contatar a central de atendimento para renegociação; d) após contato pelo número 4004-2125, recebeu boletos para pagamento das parcelas em atraso; e) posteriormente descobriu que os boletos eram fraudulentos, tendo como beneficiário a Neon Pagamentos; f) pagou o valor total de R$ 4.375,79 em boletos fraudulentos. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos referentes às parcelas em atraso; b) a devolução dos valores pagos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ; b) houve falha na segurança bancária que permitiu o vazamento de dados sigilosos da autora; c) os réus não comprovaram a regularidade na emissão dos boletos ou culpa exclusiva de terceiro; d) o dano moral está configurado pela falha na prestação do serviço. No dispositivo: a) condenou solidariamente os reclamados ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; b) declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024; c) julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Banco Santander. Sustentou que: a) não há evidência de participação do banco na emissão dos boletos fraudados; b) não houve vazamento de dados ou falha na prestação do serviço; c) o consumidor tinha o dever de verificar a autenticidade dos boletos antes do pagamento; d) trata-se de fortuito externo, sem participação do banco; e) não há comprovação de dano moral indenizável; f) o STJ já decidiu que é obrigação do cliente zelar pelo documento e verificar sua licitude antes do pagamento (
AgRg
no
AREsp
1369173/SP). Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamada Neon Pagamentos S/A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; b) não há nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora; c) não emitiu os boletos fraudulentos; d) trata-se de culpa exclusiva de terceiro; e) não houve dano moral configurado. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, verifico de ofício que a parte reclamante AELEM CORREA DO NASCIMENTO não possui legitimidade ativa para propor a presente demanda.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, especificamente os boletos supostamente fraudados (ID/PJe2 309641859) e os comprovantes de pagamento (ID/PJe2 309641860), constata-se que os boletos foram emitidos em nome de SOUSA E NASCIMENTO LTDA ME (CNPJ 38.542.008/0001-52) e os pagamentos foram realizados por ACN RODRIGUES HAIR SPA LTDA (CNPJ 51.827.594/0001-40) e CESAR RODRIGUES DA SILVA (CPF 872.819.101-34).

Ademais, nos comprovantes de pagamento consta como beneficiário final a NEON PAGAMENTOS SA (CNPJ 20.855.875/0001-82), não havendo qualquer menção ao nome da parte reclamante AELEM CORREA DO NASCIMENTO como pagadora ou beneficiária.

A pessoa jurídica possui personalidade jurídica distinta de seus sócios (art. 49-A do Código Civil), não se confundindo com a pessoa física dos sócios, associados, instituidores e administradores. Assim, ainda que a parte reclamante tenha apresentado declaração de imposto de renda declarando ser uma das sócias da empresa SOUSA E NASCIMENTO LTDA ME, este fato não é suficiente para
o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA.ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. As personalidades da pessoa jurídica Sociedade de responsabilidade limitada e da pessoa física que a integra são distintas, de modo que, acaso a pessoa jurídica realize negócio jurídico com terceiros, não tem a pessoa física legitimidade autônoma, plena e automática, para requerer indenização e a inexistência do débito. 2. Inviável o reconhecimento da legitimidade ativa da pessoa física sob o argumento de que haveria confusão patrimonial. Tal fato não altera a relação jurídica estabelecida com o terceiro réu. 3. Apelação desprovida. (TJDF// 07037483520218070020 DF 0703748-35.2021.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
03/03/
2022.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Portanto, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa da parte reclamante AELEM CORREA DO NASCIMENTO, visto que se trata de matéria de ordem pública.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a ilegitimidade ativa da parte reclamante e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
s

ambos o s recurso s interposto s pela s

parte
s

reclamada
s
.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025